Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-82.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600476-82.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600476-
82.2024.6.16.0134, que julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2024 Maurício Mendes Vereador e Maurício Mendes, relativas às Eleições Municipais de
2024 de Palmital PR, em razão de inconsistência grave, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o recolhimento da importância de
R$ 1078,26 (mil e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), ao Tesouro Nacional, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Maurício Mendes Vereador e Maurício Mendes,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Palmital PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia. Intimado, não houve manifestação ou juntada de documentos
solicitados. Sobre o apontamento não sanado, despesas realizadas com combustível sem o
registro de veículos é de natureza grave e enseja desaprovação. Como o valor pago por
combustíveis de R$ 1078,26, o que corresponde a 18,07% do total de despesas realizadas pelo
prestador, impossível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que os valores não são irrisórios, merecendo portanto, desaprovação. Isso porque o valor em
comento ultrapassa quantia que poderia ser considerada diminuta. Isto posto, em razão dos fatos e
argumentos jurídicos explanados, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão de inconsistência grave, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.) SUPLENTE. RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO MENDES (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO MENDES VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610383
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.713

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600476-
82.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO MENDES VEREADOR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRENTE: MAURICIO MENDES
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES.
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
A
DESTEMPO.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de candidato ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024, em razão de
irregularidades
em
gastos
com
combustíveis.
2. O Juízo de primeiro grau desaprovou as
contas e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente alega que as notas fiscais
de combustível continham a placa do

Num. 44610383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
veículo utilizado e que o documento do
veículo
comprova
a
regularidade
dos
gastos, requerendo a reforma da sentença
para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação extemporânea de
documentos comprobatórios de gastos com
combustível, especificamente o contrato de
cessão de veículo e o CRLV, somados à
anotação da placa do veículo nas notas
fiscais,
é
suficiente
para
afastar
a
irregularidade que ensejou a desaprovação
das contas e a aplicação de multa,
considerando a preclusão para a juntada de
novos documentos após a expedição do
parecer conclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada de documentos em sede de
embargos de declaração, após o parecer
conclusivo, é intempestiva e não tem o
condão de afastar a irregularidade, dada a
ocorrência da preclusão.
6. Todavia, a jurisprudência desta Corte
Eleitoral admite a juntada de documentos
extemporâneos
para
evitar
o
enriquecimento ilícito da União em razão de
eventual determinação de restituição de
valores ao Erário.
7. A análise dos documentos apresentados
(contrato de cessão de veículo, CRLV e
notas fiscais) demonstra que os gastos com
combustível
foram
devidamente
empregados na campanha eleitoral, o que
justifica o afastamento da determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reformar a sentença, afastando-se a determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.078,26 ao

Num. 44610383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
Tesouro Nacional, mas mantendo-se a
desaprovação das contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
9.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos comprobatórios de gastos de
campanha, após o parecer conclusivo, não
afasta a irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas, em razão da
preclusão.
10. Admite-se a juntada de documentos
extemporâneos para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Erário,
quando comprovada a correta aplicação
dos recursos na campanha eleitoral, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da União.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 6º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35,
69, § 1º, 72; Código de Processo Civil, art.
435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060369928, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 22/08/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060252229, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
03/06/2024;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023;
TRE-PR, Embargos De Declaração No(a)
Pce 060262281/PR, Rel(a). Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 23/07/2024,
Publicado no(a) DJE 144, data 26/07/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44610383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 134º Zona Eleitoral de
Palmital/PR, que desaprovou as contas apresentadas por MAURICIO MENDES, candidato ao
cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PR, em Palmital/PR, nas eleições municipais
de 2024.
Publicado o edital (id. 44313721), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44313723).
No parecer conclusivo (id. 44313844) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão da irregularidade de gastos com combustíveis sem registro de veículo na prestação de
contas correspondente a 18,07% do total das despesas declaradas, percentual significativamente
superior ao limite de 10% que a jurisprudência do TSE admite como parâmetro de razoabilidade e
proporcionalidade para tolerância de falhas formais.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44313848).
Sobreveio a r. sentença (id. 44313851), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Além disso, aplicou multa no valor de R$ 1.078,26, devendo ser recolhido ao
Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 5
dias úteis.
O prestador opôs embargos de declaração (id. 44313857), que foram rejeitados na decisão de id.
44313861.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44472482),
alegando que a r. sentença não considerou os documentos apresentados, pois as notas fiscais de
combustível já continham a placa do veículo utilizado, e o documento do veículo, embora
anexado posteriormente por equívoco da contadora responsável, comprova a regularidade dos
gastos. Além disso, o valor envolvido não é expressivo, devendo-se aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ao final, o reconhecimento e acolhimento do presente
Recurso com a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda que com
ressalvas, removendo a determinação de transferência do valor de R$ 1.078,26 (mil e setenta e
oito reais e vinte e seis centavos) para conta do Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44364854).

Num. 44610383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
É o relatório.

VOTO
II.i - O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porque a
sentença, integrada pela decisão dos aclaratórios, foi publicada em 10/12/2024(id. 44313861) e o
recurso eleitoral foi interposto em 13/12/2024 (ids. 44313868).
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo de origem desaprovou as contas devido a despesas realizadas com combustíveis
sem o correspondente registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros
de som.
Consta no Parecer Conclusivo e na sentença que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 1.078,26 (um mil e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em
afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) : (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos utilizados em
campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis, implica irregularidade de
natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à margem da conta bancária de
campanha, e a eventual cessão gratuita não registrada, ainda que não envolva movimentação
financeira, não permite conhecer o doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA À DEPUTADA FEDERAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44610383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
RETIFICADORA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. DESPESAS PAGAS SEM CONTRAPARTE NO EXTRATO E SEM CONSTAR O CNPJ DA
CANDIDATA NO DOCUMENTO FISCAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INCONSISTÊNCIAS NOS CONTRATOS DE PESSOAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PARA
CAMPANHA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS
NO
RELATÓRIO
PARCIAL.
CONTAS
DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A divergência de valor entre os gastos informados na prestação de contas final e aquele
constante da retificadora foi sanada pela análise documental, razão pela qual constitui mero erro
formal. Assim, cabível apenas, neste ponto, anotação de ressalvas nas contas.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a regularidade dos gastos
com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido
à campanha, bem como da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do
combustível adquirido semanalmente.
3. Os gastos de campanha, para serem considerados regulares na prestação de contas,
demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido
os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o
destinatário. Mister ressaltar, também, que no documento fiscal relativo à despesa deve constar o
CNPJ de campanha do prestador.
4. A ausência de comprovação da propriedade do bem imóvel locado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC prejudica a confiabilidade das contas.
5. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do objeto, e sendo
os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
5.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em
que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços
distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica por poucos dias pode ser objeto de ressalva,
desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
7. A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave, que prejudica a
transparência das contas e sonega dos eleitores, principais destinatários dessas informações,
dados sobre os financiadores da campanha e do destino dado pelos candidatos aos recursos,
inclusive públicos, que lhes foram disponibilizados.
7.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a infração
atinge percentual significativo das contas. Precedentes.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.
RECURSO ELEITORAL nº060369928, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
22/08/2024.

Num. 44610383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DA CANDIDATA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
PAGAMENTOS
QUE
NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA DA
CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM ELEVADO VALOR
E
PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a garantir a
transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o efetivo controle das
contas.
1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
mas a mera aposição de ressalva.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade dos gastos
com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido
à campanha, bem como da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do
combustível adquirido semanalmente.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária, as
quais podem indicar o recebimento de receitas de origem não identificada (RONI), enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
4. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data da sua
contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda, referidos gastos devem estar
integralmente quitados até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e
comprovados por documento fiscal hábil e idôneo, emitido na data da realização da despesa.
6. A existência de irregularidades, que no conjunto apresentam valor total superior a R$ 1.064,00 e
percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha, impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060252229, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024.

Num. 44610383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38

Após a publicação da r. sentença, em sede de embargos de declaração e dentre os documentos
que lhe acompanham, constam a cópia do instrumento particular de doação de uso de veículo,
desprovido das assinaturas dos contratantes, e o certificado de registro e licenciamento de
veículo - CRLV digital, datado de 21/06/2023.
Na decisão que analisou os aclaratórios, o juiz sentenciante negou provimento aos embargos por
entender que “não houve registro de cessão, locação ou qualquer outro vínculo formal que
comprovasse a correta identificação do veículo utilizado para a campanha nem seu proprietário.”
Em que pese o recorrente tenha apresentado o termo de cessão do veículo, ainda que sem as
assinaturas, e o documento do veículo (id. 44313859 e 44313858), tais documentos não possuem
o condão de afastar a irregularidade.
Isso se deve ao fato de que o processo de prestação de contas possui natureza judicial,
mormente de modo a lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as
Instâncias Especiais, conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a juntada de
documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de diligências (art. 69, § 1º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE).
Acrescenta-se que, após a elaboração do parecer conclusivo, como no presente caso, não é mais
possível a juntada de documentos, exceto os novos, conforme o caput do art. 72 da mesma
Resolução.
Nesse sentido, é de se notar que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde agosto de 2024 e que somente no momento da interposição dos
aclaratórios foi juntado aos autos.
Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já mencionada, ao menos
para a finalidade de superação da irregularidade.
Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no sentido de admitir a
juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União em
razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário, como se vê do seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES
ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44610383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38
[...]
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023).

Assim, é possível analisar a documentação juntada a destempo somente para possibilitar
eventual afastamento do dever de recolhimento de valores ao erário.
Nesse sentido, analisando os documentos que foram juntados na interposição dos aclaratórios e
conforme afirma o recorrente no recurso eleitoral, nas notas fiscais de aquisição de combustível
(id. 44313818 e 44313763), apresentadas antes do parecer conclusivo, consta a placa do veículo
em que foi utilizado o combustível, qual seja AZL3H30.
De fato, as notas fiscais de aquisição de combustível (id. 44313818 e 44313763) mostram a
mesma placa que foi informada no contrato e no CRLV apresentados, comprovando que o gasto
eleitoral foi devidamente empregado na campanha eleitoral.
Todavia, em que pese se reconheça a correta utilização de recursos do FEFC, como os
documentos somente foram juntados aos autos no momento da interposição do recurso, reitero
que essa juntada possui apenas a finalidade de excluir o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, consoante entendimento desta Corte Eleitoral (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Embargos De Declaração No(a) Pce 060262281/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 23/07/2024, Publicado no(a) DJE 144, data 26/07/2024), e não possui o condão de
afastar a irregularidade constatada, dada a ocorrência da preclusão para a juntada de novos
documentos após a expedição do parecer conclusivo.
Portanto, com a apresentação do contrato de cessão de veículo e o CRLV somados à anotação
da placa do veículo cedido nas notas fiscais é possível o parcial provimento do recurso eleitoral
para somente se afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas, eis que a irregularidade de R$ 1.078,26 (hum
mil e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) perfaz o percentual de 18,07% da
movimentação financeira de campanha.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto para
reformar a sentença, afastando-se a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.078,26
ao Tesouro Nacional, mas mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas.
É como voto.

Num. 44610383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019442483100000043550089
Número do documento: 25071019442483100000043550089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:23:38

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600476-
82.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAURICIO MENDES VEREADOR, MAURICIO
MENDES - Advogado do(a) RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025